Tribunal: TJMT
Processo: 1025041-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYONARA CRISTINA PEREIRA - CPF: 025.096.021-44 (RECORRENTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1025041-97.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

24/07/2023

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante:

MAYONARA CRISTINA PEREIRA

Embargada:

BANCO PAN S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. VÍCIO RECONHECIDO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos Aclaratórios é medida impositiva.

2.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE - ALEGAÇÃO DE DÍVIDA ADIMPLIDA – PHISHING - BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO – TEORIA DO RISCO NÃO APLICÁVEL - DEVER DE CONFERÊNCIA DO CONSUMIDOR – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO - COBRANÇA DEVIDA -

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de reclamação, em que a Recorrida postula a declaração de inexistência do débito que ensejou a inscrição de seu nome nos órgãos creditícios, além de reparação por danos morais, objetivando a desconstituição e o cancelamento da cobrança relativa ao débito que alegou ter negociado e quitado com a recorrente.

2. A Autora afirma ter adimplido o débito que ensejou a cobrança indevida de seu nome, todavia, verifica-se dos autos que não houve o pagamento da dívida.

3. Isso porque, consoante a documentação constante nos autos, o pagamento foi realizado mediante boleto fraudulento, de modo que a quantia não foi direcionada a empresa credora/recorrente, sendo a requerente vítima de fraude.

4. Ocorrência de fortuito externo, capaz de romper o nexo de causalidade, e afastar a responsabilização do Recorrente. O caso é típico de phishing, em que a autora, segundo seu próprio relato, teria renegociado a dívida, com terceiro que se identificou como a Recorrente, e posteriormente realizou o pagamento, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

5. Não é da natureza da atividade desenvolvida pelo Reclamado a responsabilidade de buscar mecanismos para evitar golpes dessa natureza.

6. Existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, merece procedência o presente recurso para reformar in totum a sentença combatida e declarar válido o protesto realizado pelo Recorrente.

7. A prova documental corrobora a versão do Recorrente, presumindo-se devida a cobrança e, portanto, não configurado o dano moral.

8. Improcedência da ação é medida impositiva.

9. Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de contradição no acórdão objurgado,
porquanto na fundamentação do voto, constou que
:
“Logo o Recorrente, que
não
é uma entidade financeira, não pode ser responsabilizado com base na teoria do risco Em outras palavras, não é da natureza da atividade desenvolvida pelo Reclamado a responsabilidade de buscar mecanismos para evitar golpes dessa natureza”,
o que, ao ver do embargante, este relator estaria negando a definição do banco como entidade financeira.

Contrarrazões apresentadas.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
,
é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que há
erro material
no julgado.

Nesse sentido, aonde se lê:

“Logo o Recorrente, que não é uma entidade financeira, não pode ser responsabilizado com base na teoria do risco. Em outras palavras, não é da natureza da atividade desenvolvida pelo Reclamado a responsabilidade de buscar mecanismos para evitar golpes dessa natureza”.

Passa a constar:

“Logo o Recorrente, que é uma entidade financeira, não pode ser responsabilizado com base na teoria do risco. Em outras palavras, não é da natureza da atividade desenvolvida pelo Reclamado a responsabilidade de buscar mecanismos para evitar golpes dessa natureza”
.

Diante do exposto,
CONHEÇO

dos presentes Embargos Declaratórios, e
os

ACOLHO
, a fim de

sanar o vício contido no acórdão de Id no 170651196, conforme retificado acima, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023